Tribunal: TJES
Processo: 5000192-12.2018.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000192-12.2018.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA
RECORRIDO: MARIO ANTONIO CASTOLDI
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000192-12.2018.8.08.0067

RECORRENTE: LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA

RECORRIDO: MARIO ANTONIO CASTOLDI

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO GEDEON ROCHA LIMA JUNIOR

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por MARIO ANTONIO CASTOLDI, em face de LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA, na qual a parte autora sustenta, em apertada síntese, que na data de 01 de junho de 2018 realizou a compra de um aparelho celular, pelo valor inicial de R$ 605,06, optando pelo pagamento em 10 parcelas de R$ 58,00, mais uma entrada de R$ 200,00. No entanto, no segundo dia de uso, o aparelho apresentou defeito. Por fim, o autor relata que tentou solucionar o problema administrativamente, todavia, não obteve êxito.

Em sede de sentença (ID 1354003) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, pelo que:

A) CONDENO a requerida a restituir ao autor a quantia paga pelo aparelho de celular R$ 605,06 (seiscentos e cinco reais e seis centavos) conforme nota fiscal anexa à inicial, com juros de mora desde a citação e correção monetária deste a data da compra;

B) CONDENO a requerida a indenizar o requerente pelos danos morais sofridos, fixando a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais) atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária desta data (Súmula 362 do STJ).

Fica autorizada a parte requerida a recolher, mediante termo de recolhimento, o aparelho de celular junto ao requerente, no prazo de 30 (trinta) dias a partir do trânsito em julgado da presente decisão, ultrapassando este prazo a posse do bem se consolida ao requerente.

Processo extinto com resolução de mérito na forma do art. 487, inc. I do CPC.”

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 1354008) almejando que seja reformada a sentença, alegando a inaplicabilidade do dano moral, a disparidade entre o valor do bem e a indenização arbitrada, sendo necessária e obrigatória observância ao princípio da razoabilidade.

Verifica-se que não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte autora e o porte econômico da parte recorrente.

Em consonância com o disposto nos artigos 2°, 3° e 18 do CDC, a relação entre o recorrido e os recorrentes se caracteriza por relação de consumo, devendo portanto ser tratado pelo CDC. Nesse sentido, diante do defeito apresentado pelo parelho celular adquirido pelo autor, ora recorrido, tem-se a Responsabilidade por Vício do Produto. A respeito do tema, Flávio Tartuce e Daniel Amorim Assumpção Neves pontuam:

“(...) há responsabilidade por vício do produto (art. 18 da Lei 8.078/1990) quando existe um problema oculto ou aparente no bem de consumo que o torna impróprio para o uso ou diminui o seu valor, tido como um vício de inadequação”. (Manual de Direito do Consumidor: Direito Material e Processual. 5ªed. Pag. 172. 2016).

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal. Isto porque, sendo a recorrente fornecedora do produto deveria, fornecê-lo com a qualidade esperada e ofertada, o que não ocorreu, atribuindo o ônus à recorrida, consumidora. Neste sentido é o CDC:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Ademais, considerando tratar-se de demanda consumerista, em que a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, ante a verossimilhança das alegações, deveria a recorrente acostar aos autos provas capaz de demonstrar fato constitutivo, extintivo ou impeditivo do direito autoral, não se demonstrando razoável exigir a prova à parte hipossuficiente, quer seja o recorrido/consumidor.

Quanto ao dano moral, entendo que resta caracterizado, uma vez o problema não ter sido solucionado pela recorrente, fazendo com que o recorrido permanecesse privado do uso de seu produto. Decerto que os transtornos experimentados pelo autor/recorrido se prolongaram sem solução satisfatória, ultrapassando limites de mero aborrecimento.

Cumpre ressaltar que a indenização por dano moral tem por objetivo, além de compensar a vítima pelo dano sofrido, também a finalidade punitiva e pedagógica, com vistas a que a causadora do dano seja desestimulada à reincidência da mesma prática futuramente.

Portanto, estabelecida a responsabilidade, resta a quantificação do dano extrapatrimonial e, nesse aspecto, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expostos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo suficiente e adequada a fixação do dano moral estabelecida na sentença objurgada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Feito este breve esclarecimento, não vejo motivos para me alongar, razão pela qual comungo com o entendimento esposado na sentença atacada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas lhe nego provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais. Deixo de condenar em honorários advocatícios por estar o recorrido desassistido de advogado nos presentes autos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.